Tribunal: TJDFT
Processo: 0725036-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0725036-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: FRANCISCO ALOISIO DA ROCHA NELSON D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF (ID. 17976579) em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Ceilândia que indeferiu a penhora de fração ideal do imóvel do executado por entender que traria pouca utilidade aos autos. Em suas razões o agravante aduz que a decisão merece reforma porquanto a utilidade à execução é um critério subjetivo, ficando ao crivo do juízo a análise da possibilidade e da legalidade do pedido. Sustenta se mostra imprescindível a penhora da fração ideal do imóvel indicado, uma vez que ainda não foi encontrado nenhum bem passível de penhora para pagamento do débito. Discorre acerca da presença dos requisitos para embasar a pretensão de antecipação de tutela recursal, requerendo a sua concessão. Requer, ao final, o provimento do presente agravo com a reforma da decisão combatida, para que seja possível a penhora de fração ideal do imóvel indicado nos autos de origem. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando os autos, observo assistir razão ao agravante. Em que pese o executado ser proprietário de pequena porção do imóvel indicado para penhora, a dívida executada nos autos não é de grande monta, tornando, ao meu sentir, o bloqueio como uma forma de garantir o pagamento dos valores principais. Some-se a isso o fato de que o agravante não logrou êxito em localizar outros bens do devedor, de forma que a penhora de qualquer fração do imóvel possibilitará, ao menos em tese, um resultado útil ao processo. Ressalto ainda que boa parcela da doutrina entende que o processo executivo pertence ao exequente, no sentido de que este indique os caminhos e possibilidades para alcançar seu crédito. Assim, tenho que merece prosperar a irresignação da agravante, tendo em vista que a penhora requerida se mostra como uma possível garantia para recebimento do valor cobrado. Por outro lado, a não incidência da penhora poderá colocar em risco o processo de execução em andamento, com a possibilidade de não lograr êxito em encontrar outros bens para assegurar o cumprimento da obrigação. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR, inaudita altera pars, para que seja determinada a penhora de fração ideal do imóvel indicado no processo de origem como garantia da dívida ali cobrada. Publique-se. Comunique-se o teor desta decisão ao Juiz de origem. Dê ciência da presente decisão à parte agravada, para que, na oportunidade, caso queira, ofereça contrarrazões ao recurso. Brasília, 27 de julho de 2020. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator